Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO PARA FACILITAR PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANTIDO O DEVER DE RESTITUIR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Sendo a operação celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, a responsabilidade dos prestadores da cadeira de serviços é solidária.
2. No fornecimento de serviço de correspondência, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Não pode a empresa alegar a ilicitude do objeto do contrato para fins de se eximir do dever de adimplir sua obrigação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, notadamente quando não demonstrada informação clara ao consumidor sobre as regras próprias da transação ou a sua má-fé.
3. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar.
4. O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
5. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.